Tribunal: TJBA
Processo: 0563935-12.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0563935-12.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

APELADO: GUIOMAR PEREIRA FRANCA e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
Direito processual civil e direito do consumidor. Apelação cível contra sentença que impõe multa cominatória. Descumprimento de tutela antecipada que determinava fornecimento de fisioterapia domiciliar. Impossibilidade de revisão judicial de astreintes já vencidas. Observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedente do STJ. Recurso desprovido.

I. Caso em análise

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer, condenando a parte ré ao pagamento de multa cominatória em razão do descumprimento de decisão liminar que determinava o fornecimento de tratamento fisioterápico domiciliar, até a data do primeiro cumprimento da obrigação judicial. A sentença também fixou honorários advocatícios e custas processuais em desfavor da parte ré.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade reside em definir se é juridicamente possível a revisão do valor das astreintes já vencidas, sob alegação de desproporcionalidade e perda da função coercitiva da multa, diante do alegado risco de enriquecimento indevido.

III. Razões de decidir

3. A multa cominatória foi fixada de forma proporcional e razoável, em valor diário de R$ 100,00, para compelir o cumprimento de obrigação de fazer relacionada à saúde da parte autora, tendo sido descumprida por mais de dois meses.

4. A jurisprudência consolidada do STJ, em julgamento da Corte Especial (EAREsp 1.479.019/SP), estabelece que somente é possível a modificação da multa vincenda, sendo vedada a revisão de astreintes já vencidas, mesmo quando alcançam valores elevados.

5. A ausência de impugnação tempestiva pela parte executada e o caráter essencial da obrigação — vinculada à saúde de pessoa idosa — afastam qualquer excepcionalidade que justifique a exclusão ou redução da penalidade.

6. A revisão de multa vencida contraria o art. 537, §1º, do CPC e o precedente vinculante do STJ, que assegura a estabilidade e coercitividade das decisões judiciais.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso de apelação
não provido.
H
onorários advocatícios sucumbenciais
, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majorados para R$ 2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta reais), em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação

nº

0563935-12.2018.8.05.0001
,
em que é apelante
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

e apelado
GUIOMAR PEREIRA FRANCA e outros.

ACORDAM

os Desembargadores, componentes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e

NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso,
nos termos do voto do Relator.